Tribunal: TJDFT
Processo: 0761075-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da CDA no 50239748956 e determinar o cancelamento do protesto correspondente.
2. Suscita o recorrente preliminar de ausência de interesse processual, porquanto não houve resistência ao reconhecimento da isenção no âmbito administrativo, sendo suficiente o requerimento de cancelamento da inscrição em dívida ativa diretamente à Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se há interesse processual da autora no ajuizamento da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso interposto apresenta inovação em sua tese, em afronta aos limites objetivos da demanda. A contestação se baseou unicamente no argumento de inexistência de isenção automática e de obrigatoriedade do lançamento fiscal. Na referida peça, a parte afirma que o reconhecimento da isenção foi posterior ao lançamento do débito, o que legitima a cobrança e torna válido o protesto.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a questão alegada apenas nas razões do recurso, sem menção anterior, configura inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou fato superveniente, o que não é o caso dos autos. No mesmo sentido dispõe o art. 1.014 do CPC, bem como o seguinte precedente: Acórdão 1885507.
6. Dessa forma, defendido o ato administrativo em sede de contestação, não há que se falar na inexistência de interesse processual no recurso. Não conheço, portanto, o recurso, ante a supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não conhecido.
8. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.014.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1885507, 0715680-27.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/07/2024, publicado no DJe: 06/07/2024.